Tribunal: STF
Processo: HC 94168
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADVOGADO
   CONSTITUÍDO: FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS
   DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA
   ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DO PACIENTE, EM SEDE DE APELAÇÃO.
   PREJUÍZO. NULIDADE DO PROCESSO-CRIME A PARTIR DAS ALEGAÇÕES
   FINAIS.
1. As alegações finais defensivas constituem peça
   essencial do processo-crime. A falta de nomeação de Defensor
   Dativo para a respectiva apresentação acarretou evidente prejuízo
   ao acusado, ainda que absolvido em Primeiro Grau. Prejuízo que se
   constata, de plano, dado que o réu acabou condenado à pena de 03
   (três) anos de reclusão, ante o provimento da apelação
   ministerial pública perante o Tribunal de Justiça da Paraíba.
2. A simples apresentação de contra-razões ao recurso de
   apelação acusatório não tem a força de substituir, à altura, a
   relevante fase procedimental das alegações finais defensivas.
   Precedente específico: HC 73.227, da relatoria do ministro
   Maurício Corrêa.
3. Habeas corpus concedido, com a expedição de
   alvará de soltura do paciente, se por outro motivo não tiver que
   permanecer preso.